Tribunal: TJMT
Processo: 1057164-96.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057164-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EUCLIDES FERREIRA DE CARVALHO NETO - CPF: 544.574.831-68 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurada que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto por
Euclides Ferreira de Carvalho Neto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de restabelecimento de auxílio-doença acidentário com conversão para aposentadoria por invalidez c.c. antecipação de tutela n. 1057164-96.2020.8.11.0041, que, pelo princípio da fungibilidade, julgou procedente o pedido e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento de auxílio-acidente em favor do requerente, no valor de 50% do salário-benefício, de acordo com §1° do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, bem como o pagamento do 13º salário, desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença (08/10/2020).

Em suas razões recursais o apelante defendeu que
“não obstante, não sendo o caso de recuperação do Recorrente, deverá o benefício, alternativamente, ser convertido em aposentadoria por invalidez”.

Aduz que
“foi diagnosticado com sequela de discopatia lombar (L45 e L5S1), com artrodese (L45 e L5S1) – CID. M51.9, pressão arterial, diabetes e depressão, sofreu um acidente em seu antigo local de trabalho no ano 2000, o que lhe causa incapacidade laborativa para o desempenho as atividades habituais”.

Afirma que
“a moléstia acometida pela Parte Recorrente é permanente e incapacita para o exercício de suas atividades laborais, de modo que lhe é devida aposentadoria por invalidez, uma vez que os problemas que o afetam, lhe impedem de exercer atividades laborativas que possam garantir-lhe o sustento, uma vez que não houve enquadramento e sim afastamento do labor”.

Verbera que
“
levando em consideração todas as limitações que as patologias lhe causam, impossibilidade de exercer atividades intelectuais não possuindo formação e qualificação adequada para reabilitação em outra atividade profissional, pois o mercado de trabalho é extremamente exigente e as condições físicas de saúde somadas as patologias, demonstram que o Recorrente verdadeiramente faz jus à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez”.

Esclarece que
“
se encontra afastada do mercado de trabalho há mais de 22 anos devido à gravidade do seu quadro clínico, e apesar de realizar tratamento contínuo com médico e com o uso de medicações, ainda assim, persiste sem as mínimas condições de exercer suas atividades laborais
”
.

Sustenta, ainda, que “
o juiz não pode ficar adstrito ao laudo pericial, devendo observar todo o contexto do caso em concreto, sendo a gravidade da doença ou lesão constatada na perícia, histórico, conclusão do laudo, condições pessoais, as informações constantes na CTPS, bem como outras informações constantes do laudo”

Assim, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença combatida e, consequentemente, reconhecida a procedência do pedido principal, condenando o apelado a restabelecer o auxílio-doença acidentário e a imediata conversão para aposentadoria por invalidez, bem como sejam os honorários advocatícios arbitrados em 20% por cento das parcelas vencidas até a prolação do acórdão que retificar a sentença.

A parte apelada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

Sem parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto por
Euclides Ferreira De Carvalho Neto
contra a sentença proferida pelo Juízo da instância singela, nos autos da ação de restabelecimento de auxílio-doença acidentário com conversão para aposentadoria por invalidez c.c. antecipação de tutela, que, pelo princípio da fungibilidade, julgou procedente o pedido e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento de auxílio-acidente em favor do requerente, no valor de 50% do salário-benefício, de acordo com §1° do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, bem como o pagamento do 13º salário, desde a data da cessação do benefício auxílio-doença (08/10/2020).

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou a referida ação previdenciária ao argumento de que, em razão de acidente do trabalho, sofreu sequelas que implicaram a sua incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer trabalho, de sorte que requereu a conversão do auxílio-doença acidentário então obtido em aposentadoria por invalidez.

O juízo de instância singela, ao decidir a ação, pelo princípio da fungibilidade, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...)No tocante à incapacidade laborativa da parte autora, a prova pericial concluiu que “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente”, conforme id. 83356562 - Pág. 4.

Não obstante, em que pese a conclusão de ausência de incapacidade laborativa, o perito judicial também esclareceu que o periciado “Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa para o qual foi readaptado – auxiliar administrativo, contudo, apresenta redução permanente em sua capacidade laborativa. A atividade laborativa desempenhada à época do acidente é incompatível com a lesão atualmente apresentada”.

Nesse ponto, pelo princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, que possibilita a concessão de espécie de benefício diverso daquele requerido, desde que preenchidos os requisitos legais, verifico a necessidade de analisar a viabilidade de concessão de auxílio-acidente no valor equivalente à 50% do benefício.

(...)

Cumpre esclarecer, que de acordo com conceito adotado por Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Junior, “por acidente de qualquer natureza deve ser entendido qualquer evento abrupto que cause a incapacidade, ainda que não guarde relação com a atividade laboral do segurado”

Assim, os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente serão a existência de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resultarem em redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, observada a qualidade do requerente como segurado da Previdência Social.

Não há que se falar em cumprimento de carência por expressa dispensa consignada no caput do art. 26, da Lei 8.213/91.

Portanto, considerando que as sequelas existentes são compatíveis com o acidente sofrido pelo autor, havendo nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e as sequelas suportadas, necessário reconhecer que o autor
faz jus ao benefício de auxílio
-
acidente,
pois possui REDUÇÃO PERMANENTE em sua capacidade laboral.

Aliás, a concessão do auxílio-acidente depende da ocorrência de acidente com produção de sequela definitiva e redução da capacidade de trabalho, que também pode ser entendida como a incapacidade para a atividade habitual, ainda que haja a possibilidade de readaptação para o exercício de outras funções, como é o caso dos autos.

(...)

Assim, nos termos do artigo 86, parágrafo 1º, da Lei 8.213/91, o benefício deve corresponder a 50% do salário-de-benefício. Enquanto, na disciplina do artigo 86, parágrafo 2º, da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Ante o exposto, pelo princípio da fungibilidade, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento do benefício auxílio-acidente em favor de EUCLIDES FERREIRA DE CARVALHO NETO, no valor de 50% do salário-benefício de acordo com § 1°, do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, desde a data da cessação do benefício auxílio-doença em 08/10/2020.

Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”

Contra essa sentença insurge-se, agora, o apelante, sobre o fundamento, em síntese, de que todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez foram preenchidos.

Esse o contexto fático-processual.

Em que pesem as razões recursais, entendo que a sentença de instância singela deve ser mantida.

Com efeito, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91 que esta será concedida ao segurado “
que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

Logo, para fazer jus ao benefício deve estar configurada a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Na hipótese em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pelo apelante, ou seja, na espécie, não foi verificada a sua incapacidade total e permanente, além de ter sido constatada a possibilidade de o segurado ser reabilitado para outra atividade laborativa (id.176730783).

Logo, verifica-se que é inequívoca a conclusão da perícia quanto à ausência de incapacidade que autorize a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

Neste contexto, à míngua de outros elementos hábeis a afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

A perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o pagamento de benefício previdenciário.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991. (N.U 1000229-89.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo interposto por Euclides Ferreira de Carvalho Neto, para manter incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023